Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INCAPAZES. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. SENTENÇA. VALOR ADEQUADO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que os alimentos a serem pagos pelo réu em favor dos demandantes sejam fixados na cifra correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
5. Evidenciado que os elementos probatórios presentes nos autos demonstram que os alimentos fixados na sentença são condizentes com as possibilidades de prestação do alimentante e necessidades dos alimentandos, deve ser afastada a pretendida redução dos aludidos alimentos.
6. Apelação conhecida e desprovida.